Tribunal: CARF
Processo: 10218.720287/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720287/2016-71
ACÓRDÃO
2302-004.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDEPAR SIDERURGICA DO PARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, efetivada
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo
de 15 (quinze) dias após a disponibilização do acórdão de piso na caixa
postal eletrônica da Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720287/2016-71
2
RELATÓRIO
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 07-41.505 - 5a Turma da DRJ/FNS,
julgado na sessão de 27 de março de 2018.
PROCEDIMENTO FISCAL e IMPUGNAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada após glosa de compensações
previdenciárias indevidas.
No mesmo procedimento fiscal, houve também auto de infração de multas previdenciárias,
tratado no processo 10218.720286/2016-27.
O período analisado compreende as competências 01/2014 a 13/2014.
Por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal, o contribuinte foi intimado a
demonstrar/detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas nas
GFIPs das competências indicadas, com prazo de 5 dias úteis para atendimento, no entanto
não se manifestou.
A autoridade fiscal procedeu a análise com base nos dados de sistemas na RFB, e verificou
que
nas
competências
de
01/2014
a
13/2014
o
contribuinte
efetivou
a
compensação/dedução parcial do valor declarado (segurado + empresa) e recolheu o saldo
residual a pagar.
Afirma ainda que mais uma vez não houve manifestação da empresa para apresentar
documentação comprobatória das compensações realizadas.
Efetuou a glosa dos valores apropriados nas guias fundiárias a título de compensação, as
quais foram tidas como não homologadas.
Considerou-se que houve falsidade na declaração do contribuinte, aplicando-se multa
qualificada isolada de 150% sobre o valor das contribuições compensadas indevidamente
(art. 58 da IN 1.300/2012).
Foi aplicada também a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/1.991, por o
contribuinte não ter atendido a intimação e deixado de entregar documentos de
apresentação obrigatória.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, por haver, em tese, configuração de
ilícito penal.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Afirma que a Lei 12.546/2011
instituiu, para alguns contribuintes, em substituição à contribuição previdenciária patronal
de 20% sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a contribuição sobre a receita
operacional bruta e relata que adotou este regime de desoneração da folha em relação à
sua usina siderúrgica, observando regra da IN RFB 1.436/2013, art. 7o, I, b, relativamente às
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720287/2016-71
3
suas filiais (fazendas), pessoal de apoio administrativo e mão-de-obra utilizada na
construção das instalações industriais.
Esclarece que exportava a integralidade de sua produção, ferro gusa de aciaria, que chama
de CNAE 7201.1.10.00, mas refere-se a NCM, sendo vendido no mercado interno apenas os
resíduos do processo industrial. Explica que a produção era contínua e as exportações eram
efetuadas conforme prazos definidos com os clientes no exterior. Nas ocasiões em que o
embarque era prorrogado para o mês seguinte ou em que não havia embarque em razão
de a produção ainda não estar encerrada, diz que foi utilizado o critério da média dos 12
(doze) últimos meses.
Reforça que, em virtude de inexistência de campo adequado para o lançamento de todas
essas informações no documento fiscal, utilizou para tanto o campo "Compensação" da
SEFIP/GFIP, conforme orientações da Caixa Econômica Federal e da RFB e cita o Ato
Declaratório Executivo Codac no 93/2011.
Conclui dizendo que as informações lançadas pela empresa jamais corresponderam a
compensações sujeitas ao regime "normal" de preenchimento da declaração de
compensação (PerDcomp), e que os valores aos quais o Relatório Fiscal faz referência não
dizem respeito a compensações, mas a recolhimentos relativos a desoneração da folha de
pagamento, que foram feitos em DARF próprios, com código 2991, acompanhados das
respectivas declarações pertinentes às obrigações acessórias.
Ressalta que essa situação já implica na total improcedência do auto de infração.
Menciona ainda que o CARF é extremamente rigoroso ao acolher a aplicação de multa
qualificada, exigindo que a fiscalização tenha feito prova de dolo, não se admitindo sua
aplicação em face de ausência de declaração ou equívoco na apresentação de informações
pelo contribuinte.
Afirma que a fiscalização partiu de uma falsa premissa, tratando como compensações não
homologadas valores correspondentes aos recolhimentos previdenciários feitos pela
impugnante tais como definidos no regime de desoneração da folha de pagamento.
Destaca que, ao avaliar as GFIP emitidas pela impugnante, a fiscalização ignorou o Ato
Declaratório Executivo Codac no 93/2011, que determinou uma utilização atípica do campo
"Compensações" para solucionar uma limitação de sistemas, imputável à RFB.
Aduz que, mesmo se não estivesse amparada pelo ato mencionado, teria havido apenas
declaração inexata ou erro material, não suficientes para serem fato gerador de crédito
tributário.
Reforça que a manutenção da multa qualificada é excessiva e certamente não seria
mantida pelo CARF.
Pede que o auto de infração seja declarado nulo, ou, caso não se entenda pela nulidade,
requer a realização de diligência. Pugna pela juntada posterior de documentos.
Menciona ainda que o recebimento de sua manifestação de inconformidade deve produzir
como efeito imediato a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720287/2016-71
4
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 27 de março de 2018, quando foi proferido o
Acórdão no 07-41.505 - 5a Turma da DRJ/FNS, e-fls. 257 a 269, considerando a Manifestação de
Inconformidade Improcedente e, consequentemente, mantendo o Direito Creditório Não
Reconhecido conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. DARF. DCTF.
O recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a
receita bruta é feito por meio de Documento de Arrecadação das Receitas
Federais (DARF), de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz.
O preenchimento da Guia de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelas empresas alcançadas pela
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta obedece às instruções
contidas no Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de 2011 e legislação
superveniente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS O prazo para apresentação de provas no
processo administrativo fiscal coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe
para impugnar o lançamento, salvo se comprovada alguma das hipóteses
autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL.
Tem-se por prescindível a diligência, cujo tema foi objeto do próprio mérito do
julgamento, em que não se reconheceu o crédito e a compensação de ofício, na
forma pretendida.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE, por decurso de prazo, na data de 19/04/2018, e-fls. 273, o Contribuinte protocolou, na
data de 06/07/2018, e-fls. 275, Recurso Voluntário, e-fls. 277 a 287, relatando uma síntese dos fatos e no
mérito, alegando que a compensação efetuada se trata de valores decorrentes do ATO DECLARATÓRIO No
93/2011, pelo fato da empresa ter sua contribuição previdenciária substituída pela CPRB.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720287/2016-71
5
Alega, ainda, a boa-fé do contribuinte e a correta interpretação do art. 136 do CTN e da
impossibilidade de penalização da boa-fé.
Requer o provimento integral da manifestação, determinando o cancelamento do TDPF-
AUTO DE INFRAÇÃO no 02.1.03.00-2015-00199-3.
Na data de 06/08/2018, e-fls. 290, anexa petição, e-fls. 290, argumentando que teve ciência
do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, na data de 07/06/2018 e que realizou, no prazo de 30
dias, tempestivamente, sua manifestação no dia 06/07/2018, sob no 06148843692380, entretanto ela não
foi encaminhada ao órgão julgador. Anexa a Manifestação, e-fls.291 a 301, e relação e-fls. 302 a 306.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Os artigos 5o e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A tempestividade é um pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
No presente caso, o contribuinte, optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico –
DTE, recebeu a mensagem contendo o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu DTE, perante a RFB, da data de 04/04/2018, e-fls. 272.
Conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo, e-fls. 273, a data de ciência por
decurso de prazo se deu em 19/04/2018. Contudo, o recurso voluntário foi interposto somente
em 06/07/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada, e-fls. 275, quando já esgotado o
prazo de trinta dias, sendo, portanto, o apelo intempestivo.
A manifestação do Recorrente tentando explicar a tempestividade do recurso, sob
alegação de que teve ciência do Acórdão somente em 07/06/2018, sem comprovação alguma do
fato, não prospera.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.319 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720287/2016-71
6
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 315
DF CARF MF
Original